Tribunal: TJSP
Processo: 0008675-11.2012.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção da prova técnica. Exame que levou em consideração todos os documentos juntados. Autor que não apresentou a haste utilizada no ato cirúrgico, conforme determinado pelo d. Juízo de primeiro grau. Impossibilidade de aferição do tamanho da prótese que é atribuível ao apelante. Alegações do recorrente insuficientes para infirmar as conclusões técnicas do 'expert'. Devido processo legal observado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0008675-11.2012.8.26.0008; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão fundada em alegado erro médico por ocasião da realização de cirurgia para correção de fratura de fêmur. Inconformismo em relação ao julgamento de improcedência dos pedidos. Nulidade da r. sentença não caracterizada. Laudo pericial suficiente para a elucidação dos fatos. Despicienda a complementação da prova técnica. Exame que levou em consideração todos os documentos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão fundada em alegado erro médico por ocasião da realização de cirurgia para correção de fratura de fêmur. Inconformismo em relação ao julgamento de improcedência dos pedidos. Nulidade da r. sentença não caracterizada. Laudo pericial suficiente para a elucidação dos fatos. Despicienda a complementação da prova técnica. Exame que levou em consideração todos os documentos juntados. Autor que não apresentou a haste utilizada no ato cirúrgico, conforme determinado pelo d. Juízo de primeiro grau. Impossibilidade de aferição do tamanho da prótese que é atribuível ao apelante. Alegações do recorrente insuficientes para infirmar as conclusões técnicas do 'expert'. Devido processo legal observado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008675-11.2012.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CASA DE SAÚDE
SANTA MARCELINA (HOSPITAL SANTA MARCELINA), CARLOS GUILHERME
PELISER, GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE e RICARDO STREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008675-11.2012.8.26.0008 -Voto no 39124
2
VOTO N° 39124
APELAÇÃO CÍVEL N° 0008675-11.2012.8.26.0008
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE(S): EDISON MARTINS DA SILVA
APELADO(S): CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA (HOSPITAL
SANTA MARCELINA) E OUTROS
MM. JUIZ(A): RUBENS PEDREIRO LOPES
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão fundada em alegado erro
médico por ocasião da realização de cirurgia para correção de
fratura de fêmur. Inconformismo em relação ao julgamento de
improcedência dos pedidos. Nulidade da r. sentença não
caracterizada. Laudo pericial suficiente para a elucidação dos
fatos. Despicienda a complementação da prova técnica. Exame
que levou em consideração todos os documentos juntados. Autor
que não apresentou a haste utilizada no ato cirúrgico, conforme
determinado pelo d. Juízo de primeiro grau. Impossibilidade de
aferição do tamanho da prótese que é atribuível ao apelante.
Alegações do recorrente insuficientes para infirmar as conclusões
técnicas do 'expert'. Devido processo legal observado. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
EDSON MARTINS DA SILVA interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença de improcedência (fls. 1058/1064),
proferida na ação indenizatória proposta contra HOSPITAL SANTA
MARCELINA, RICARDO STREITAS, CARLOS GUILHERME PELISER e
GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE.
Alega, em síntese, que a r. sentença é nula, pois
era imprescindível a complementação da prova pericial, conforme
pleiteado. Argumenta que, embora não tenha apresentado a haste
utilizada no tratamento cirúrgico, é possível aferir a inadequação do
tamanho da referida prótese pelas radiografias juntadas. Requer, afinal,
o provimento do apelo (fls. 1073/1080).
Contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.
1084/1089, 1092/1095 e 1097/1108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008675-11.2012.8.26.0008 -Voto no 39124
3
É o relatório.
Pretende o recorrente o ressarcimento pelos
danos moral e material que alega ter sofrido em decorrência de falha
em cirurgia realizada pelos médicos requeridos, nas dependências do
hospital também demandado.
O pedido se fundamenta, consoante a r.
sentença, nos seguintes fatos: “em 02.10.2008, o autor foi gravemente
atropelado quando voltada do trabalho com sua bicicleta. Socorrido por
pedestres, deu entrada no hospital requerido onde foi constatada
fratura da diáfise do fêmur da perna esquerda, com indicação cirúrgica,
tendo o autor ficado internado por cinco dias antes do procedimento.
Contudo, foi colocada em seu fêmur prótese interna maior do que a
correta, conforme diagnóstico de ortopedista de sua confiança. Em
razão do ocorrido, teve de se submeter a três cirurgias ao longo de
quatro meses: a primeira, para alongar e colocar haste externa; a
segunda, para retirada da haste externa após dois meses e meio; a
terceira, para a retirada da haste interna. Entende devido o
ressarcimento pelos danos morais sofridos da ordem de R$ 124.400,00.
Também aponta danos de ordem patrimonial no valor de R$ 26.208,00,
em razão do salário que deixou de auferir por dois anos, e de R$
246,29 pelos medicamentos necessários. Busca, ainda, ressarcimento
pelos danos estéticos da ordem de R$ 30.000,00.” (fl. 1058).
Julgada improcedente a demanda, o apelante se
insurge contra o indeferimento do seu pedido para complementação da
perícia técnica.
Pesem os argumentos apresentados, o recurso
não comporta provimento.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença.
É pacífico o entendimento de que, sendo o Juiz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008675-11.2012.8.26.0008 -Voto no 39124
4
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade
ou não de sua realização.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Não há falar em cerceamento de defesa em
razão da valoração promovida pelo magistrado das provas
coligidas
nos
autos,
porquanto
no
nosso
sistema
processual o magistrado é o destinatário da prova,
cabendo-lhe, por força do artigo 131 do Código de
Processo
Civil,
apreciar
livremente
as
provas
apresentadas, devendo apenas fundamentar os motivos
que lhe formaram o convencimento.” (AgInt no AREsp n.o
808.081/DF. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma.
J. 23-05-2017).
O destinatário final da prova é o juiz, a quem
cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias, em consonância com o disposto na parte
final do art. 130 do CPC/1973. 3. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que compete às instâncias
ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de
dilação probatória, haja vista sua proximidade com as
circunstâncias fáticas da causa”. (AgInt no AREsp n.o
1249098/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Terceira Turma. J. 27-06-2018).
No caso, a prova pericial (fls. 901/905, 984/986
e 1042/1048) mostrou-se suficiente para a elucidação dos fatos
controvertidos, bem como para a verificação a respeito da ocorrência de
suposta falha por ocasião da cirurgia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008675-11.2012.8.26.0008 -Voto no 39124
5
O exame técnico foi realizado profissional com
conhecimentos científicos na área e capacidade plena para avaliar a
presença de eventual defeito na prestação dos serviços médicos, o qual
foi afastado (fl. 1046).
Ressalte-se que todos os elementos juntados
aos autos foram analisados: os prontuários e radiografias dos
atendimentos prestados ao autor no hospital requerido.
Entretanto, a aferição específica da medida da
haste utilizada no procedimento cirúrgico não foi possível, vez que a
prótese não foi apresentada pelo autor, nos termos do quanto
determinado pelo d. Juízo de primeiro grau.
Frise-se que o próprio apelante insistiu na
imprescindibilidade da análise pericial da referida haste (fls. 01/13,
910/912 e 963/964). Contudo, após informar que a prótese foi
extraviada, desistiu da perícia e passou a defender que seria possível
aferir o erro na condução do tratamento apenas com a análise das
radiografias apresentadas.
Ora, a mudança na argumentação do autor não
afasta a importância do exame da prótese para se concluir sobre
eventual erro na escolha do tamanho pelos médicos que o atendeu.
Nesse contexto, tem-se que o perito judicial
analisou os elementos que estavam disponíveis e concluiu pela
adequação do tratamento prestado pelos réus ao requerente. É de se
ressaltar que alcançar conclusões distintas daquelas pretendidas pelo
requerido não tem o condão de viciar a prova técnica.
Em caso análogo, assim decidiu esta C. Câmara
em voto de minha relatoria:
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008675-11.2012.8.26.0008 -Voto no 39124
6
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. -
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado.
Provas
produzidas na ação cautelar possibilitaram a regular
elucidação das questões controvertidas. Despicienda a
complementação da perícia, bem como a oitiva de
testemunhas. Preliminar de nulidade não acolhida. - Prova
técnica concluiu que os danos físicos sofridos pela autora
são decorrentes da falha médica por ocasião da realização
da cirurgia de histerectomia parcial. Presença dos
pressupostos para a responsabilização do profissional de
saúde. Conduta ilícita culposa dano e nexo de
causalidade. Dever de reparar a requerente pelos
prejuízos imateriais sofridos. Indenização estabelecida em
50% do montante fixado na r. sentença, atentando-se ao
acordo firmado entre a apelada e dois dos corréus.
Ausência de elementos a indicar que o procedimento
médico tornou a apelada incapacitada para o trabalho de
forma definitiva. Afastado o pedido de pagamento de
pensão
mensal
à
recorrida.
Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível
0032332-80.2001.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/10/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Erro médico Cerceamento
de instrução Não ocorrência Reabertura da instrução
processual
para
complementação
da
perícia

Desnecessidade

Autos
devidamente
instruídos.
APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade Civil Erro médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008675-11.2012.8.26.0008 -Voto no 39124
7
Responsabilidade subjetiva dos profissionais da medicina
Inteligência do § 4o do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor Erro médico não configurado Inexistência
do
dever
de
indenizar.
Recurso
desprovido,
com
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11
do
CPC. (TJSP;
Apelação
Cível
0021125-68.2011.8.26.0477; Relator (a): José Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019)
Sendo assim, o devido processo legal foi
regularmente observado, não havendo nenhuma irregularidade a
inquinar de nulidade a r. sentença apelada, a qual é integralmente
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator